Tribunal: STF
Processo: Rcl 89921
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA PENITENCIÁRIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 347 E NO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PENA JUSTA QUE EXIGE TRATAMENTO EQUÂNIME DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS ENTES SUBNACIONAIS EM SEUS RESPECTIVOS PLANOS. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL EM MATÉRIA PENITENCIÁRIA CUJA SOLUÇÃO EXIGE MEDIDAS ARTICULADAS, EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PENA JUSTA, HOMOLOGADO PELO PLENO DO STF.  ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE DETERMINA MEDIDAS ESPECÍFICAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM UM DETERMINADO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE  ARTICULAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS À LUZ DO PLANO HOMOLOGADO NA ADPF 347. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 2261877-59.2019.8.26.0000, sob alegação de violação à decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347, bem como à tese firmada no Tema 698 da repercussão geral. 
Narra o Estado reclamante que se trata, na origem, de ação rescisória ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando desconstituir acórdão do TJSP proferido em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no âmbito da qual foram julgados procedentes os pedidos para proibir a entrada e permanência no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí de qualquer preso condenado definitivo, bem como de presos provisórios acima da capacidade máxima do estabelecimento. 
Narra que a ação rescisória foi julgada procedente pelo TJSP, para afastar a condenação proferida nos autos da ação civil pública, contudo, o STJ deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento nos Temas 220 e 698 da repercussão geral, “ao argumento de que o Poder Judiciário pode impor obrigação ao Poder Público destinada à garantia da proteção da dignidade dos detentos” (doc. 1, p. 4).
Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado afrontou a autoridade das decisões proferidas na ADPF 347 e no Tema 698 da repercussão geral, “no sentido de que o cenário de superlotação carcerária, a demandar controle da superlotação, da qualidade das vagas e da entrada e saída de presos, deve ser enfrentado conjuntamente pela União, Estados e Distrito Federal ao lado do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), a partir da elaboração de Planos que dialoguem entre si na busca do saneamento cooperativo e sinérgico da situação” (doc. 1, p. 6).
Ressalta que, em cumprimento à decisão da ADPF 347, o Estado de São Paulo submeteu ao STF o seu plano estadual para o enfrentamento do estado de coisas inconstitucionais nos estabelecimentos prisionais paulistas, aduzindo que a determinação de adoção de medidas pontuais e específicas destinadas isoladamente ao Centro de Detenção Provisória de Jundiaí viola os precedentes desta Suprema Corte. 
Requer, liminarmente, a suspensão do feito principal e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a observância da ADPF 347 e do Tema-RG 698.
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, alegando, em síntese a aplicação adequada pelo STJ dos Temas 220 e 698 da repercussão geral, conforme se observa da seguinte ementa, in verbis (doc. 33):

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RECLAMAÇÃO. SISTEMA PRISIONAL. TEMAS 220 E 698. APLICAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPROCEDÊNCIA. 
1. Decisão reclamada que não impôs medidas à Fazenda Estadual, apenas restabelecendo a improcedência da ação rescisória sob exame. 
2. Aplicação adequada e fundamentada dos Temas 220 e 698 de repercussão geral. Ausência de demonstração de teratologia no emprego do instituto. 
3. Improcedência do pedido”

Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, com esteio no princípio da celeridade processual, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de ofensa à decisão proferida no julgamento da ADPF 347, bem como à tese firmada no Tema 698 da repercussão geral, a qual tem o seguinte teor:  

Tema-RG 698: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (Grifei)

Por sua vez, no julgamento da ADPF 347, esta Suprema Corte declarou a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, reconhecendo a violação generalizada de direitos fundamentais das pessoas presas, tais como o direito à integridade física, alimentação, saúde e educação, bem como a necessidade de adoção, por parte do Poder Público, de medidas voltadas à correção de falhas estruturais do sistema prisional, visando alcançar soluções adequadas para a superação do estado de inconstitucionalidade. Eis a ementa do referido julgado:

“Ementa: DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS. ADPF. SISTEMA CARCERÁRIO. VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS. FALHAS ESTRUTURAIS . NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PENAIS E PRISIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS . 
I. OBJETO DA AÇÃO 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se postula que o STF declare que o sistema prisional brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional, ensejador de violação massiva de direitos fundamentais dos presos, bem como que imponha ao Poder Público a adoção de uma série de medidas voltadas à promoção da melhoria da situação carcerária e ao enfrentamento da superlotação de suas instalações. 
II. CONDIÇÕES CARCERÁRIAS E COMPETÊNCIA DO STF 2. Há duas ordens de razões para a intervenção do STF na matéria. Em primeiro lugar, compete ao Tribunal zelar pela observância dos direitos fundamentais previstos na Constituição, sobretudo quando se trata de grupo vulnerável, altamente estigmatizado e desprovido de representação política (art. 5º, XLVII, XLVIII e XLIX, CF). Além disso, o descontrole do sistema prisional produz grave impacto sobre a segurança pública, tendo sido responsável pela formação e expansão de organizações criminosas que operam de dentro do cárcere e afetam a população de modo geral (arts. 1º, 5º e 144, CF). 
III. CARACTERÍSTICAS DOS PROCESSOS ESTRUTURAIS 3. Os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica no funcionamento das instituições estatais, que causa ou perpetua a violação a direitos fundamentais. A sua solução geralmente envolve a necessidade de reformulação de políticas públicas. 4. Tais processos comportam solução bifásica, dialógica e flexível, envolvendo: uma primeira etapa, de reconhecimento do estado de desconformidade constitucional e dos fins a serem buscados; e uma segunda etapa, de detalhamento das medidas, homologação e monitoramento da execução da decisão. 5. A promoção do diálogo interinstitucional e social legitima a intervenção judicial em matéria de política pública, incorporando a participação dos demais Poderes, de especialistas e da comunidade na construção da solução, em atenção às distintas capacidades institucionais de cada um. 
IV. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 6. O estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro expressa-se por meio: (i) da superlotação e da má qualidade das vagas existentes, marcadas pelo déficit no fornecimento de bens e serviços essenciais que integram o mínimo existencial (Eixo 1); (ii) das entradas de novos presos no sistema de forma indevida e desproporcional, envolvendo autores primários e delitos de baixa periculosidade, que apenas contribuem para o agravamento da criminalidade (Eixo 2); e (iii) da permanência dos presos por tempo superior àquele previsto na condenação ou em regime mais gravoso do que o devido (Eixo 3). Tal situação compromete a capacidade do sistema de cumprir seus fins de ressocialização dos presos e de garantia da segurança pública. 
V. CONCORDÂNCIA PARCIAL COM O VOTO DO RELATOR 7. Adesão ao voto do relator originário quanto à procedência dos pedidos para declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e determinar que: (i) juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória; (ii) juízes fixem, quando possível, penas alternativas à prisão, pelo fato de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as previstas em lei; (iii) juízes e tribunais levem em conta o quadro do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante a execução penal; (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24hs, contadas do momento da prisão; (v) a União libere as verbas do FUNPEN. 8. Além disso, o ministro relator originário julgou procedentes em parte os pedidos para que: o Governo Federal elabore, no prazo de três meses (que neste voto se aumenta para seis meses), um plano nacional para a superação, em no máximo três anos, do estado de coisas inconstitucional; e para que Estados e Distrito Federal elaborem e implementem planos próprios. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos de oitiva de entidades estatais e da sociedade civil acerca dos planos, bem como de sua homologação e monitoramento pelo STF. 
VI. DIVERGÊNCIA DO VOTO DO RELATOR 9. Em sentido diverso àquele constante do voto do Relator, afirma-se: (i) a necessária participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) na elaboração do plano nacional; (ii) a procedência dos pedidos de submissão dos planos ao debate público e à homologação pelo STF; e (iii) o monitoramento da sua execução pelo DMF/CNJ, com supervisão do STF. 10. A elaboração do plano nacional de enfrentamento do problema carcerário deve ser atribuída, conjuntamente, ao DMF/CNJ e à União, ambos dotados de competência e expertise na matéria (art. 103-B, §4º, CF; Lei 12.106/2009; art. 59 da MP nº 1.154/2023; art. 64 da LEP). O DMF/CNJ deve ser responsável pelo planejamento das medidas que envolvam a atuação do Poder Judiciário enquanto o Governo Federal deve realizar o planejamento nacional das medidas materiais de caráter executivo. 11. O plano nacional deve contemplar o marco lógico de uma política pública estruturada, com os vários órgãos e entidades envolvidos, bem como observar os objetivos e as medidas objeto de exame no voto, que incluem: (i) controle da superlotação dos presídios, melhoria da qualidade e aumento de vagas; (ii) fomento às medidas alternativas à prisão e (iii) aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime. O plano deve, ainda, definir indicadores de monitoramento, avaliação e efetividade, bem como os recursos necessários e disponíveis para sua execução e os riscos positivos e negativos a ele associados. Competirá ao DMF/CNJ, sob a supervisão do STF, o monitoramento da sua execução, e a regulamentação necessária a tal fim, retendo-se ainda a competência desta Corte em casos de impasse ou de atos que envolvam reserva de jurisdição. 
VII. CONCLUSÃO 12. Pedido julgado parcialmente procedente” (ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator(a) do acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2023).

Na ocasião do referido julgamento, foi firmada a seguinte tese jurídica:

Tese: “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, devendo tais planos ser especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”.

Pois bem. Entendo que assiste razão à parte reclamante no presente caso concreto. Isso porque a leitura da decisão reclamada revela que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de São Paulo, para julgar improcedente a ação rescisória do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que é possível ao Poder Judiciário condenar a administração pública a adotar medidas específicas que assegurem a dignidade mínima à população carcerária, nos termos dos Temas 220 e 698 do STF. É o que se observa da ementa do acórdão proferido em agravo interno em recurso especial, colhido do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE MÍNIMA À POPULAÇÃO CARCERÁRIA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 
1. A possibilidade de condenação judicial da administração pública na tomada de providências que visem assegurar uma dignidade mínima à população carcerária é matéria unicamente de direito, não exigindo incursão no acervo fático-probatório dos autos. 
2. O prequestionamento implícito é permitido pelo STJ, desde que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre a tese recursal relacionada aos dispositivos indicados como violados. 
3. É possível que o Poder Judiciário condene a administração pública a adotar medidas voltadas a assegurar uma dignidade mínima à população carcerária, sem que isso signifique violação ao princípio da separação dos poderes, nos termos dos Temas 220 e 698 do STF. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei)

Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia julgado procedente a ação rescisória, para rescindir o acórdão que determinava a proibição da entrada e permanência no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí de qualquer preso condenado definitivo, bem como de presos provisórios acima da capacidade máxima do estabelecimento, por entender que a superação desse quadro de crise sistêmica pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, coforme se observa da seguinte ementa do acordão do TJSP, in verbis (doc. 11, p. 2):

“AÇÃO RESCISÓRIA Ação Civil Pública Acórdão rescindendo que negou provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda Pública do Estado, mantendo a r. sentença que julgou procedente a pretensão, para determinar à ré a proibição da entrada e permanência no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí de qualquer preso condenado definitivo, bem como de presos provisórios acima da capacidade máxima do estabelecimento - Superlotação que é realidade disseminada em todo o sistema penitenciário brasileiro - Quadro de crise sistêmica cuja superação pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo remanejamento de milhares de presos - Ocorrência das hipóteses do art. 966, incisos II, V e VIII, caput e § 1º, do CPC (violação manifesta à norma jurídica, erro de fato e ofensa à competência do juízo da Execução Penal) Precedentes deste Egrégio Tribunal. Ação procedente.”

Importa destacar que, ao homologar o Plano Pena Justa no âmbito da ADPF 347, o Plenário desta Suprema Corte estabeleceu a necessidade de elaboração de planos estaduais, em consonância com o plano nacional, com vistas a superar o estado de coisas inconstitucional na matéria à luz da realidade dos entes subnacionais. Ademais, na mesma oportunidade, o Plenário da Corte  determinou que “os Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, juntamente com os Comitês de Políticas Penais, a União e o DMF/CNJ, deverão orientar o processo de construção dos planos, em diálogo cooperativo com as autoridades estaduais e distritais”. Eis a ementa do acórdão que homologou o Plano Pena Justa:

“Direito Constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Plano Nacional para superação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. Homologação. 
I. Caso em exame 
1. Homologação de plano em processo estrutural no âmbito de arguição de descumprimento de preceito fundamental. No julgamento de mérito da ação, o STF reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro e determinou que a União, em cooperação com o DMF/CNJ, apresentasse plano nacional para a superação da crise, para fins de homologação por este Tribunal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o plano Pena Justa atende as exigências, diretrizes e finalidades fixadas no julgamento do mérito da ADPF e deve ser homologado. 
III. Razões de decidir 
3. Critérios para avaliação de planos de ação em processos estruturais. No julgamento do RE 684.612, Tema 698 da repercussão geral (sob minha relatoria), o Tribunal decidiu que, ao intervir em políticas públicas, o Judiciário deve evitar a determinação de medidas pontuais para a solução do problema identificado. Em lugar disso, deve estabelecer finalidades e metas para que o Executivo, no exercício de suas atribuições próprias, apresente plano de ação. 
4. Da mesma forma, a análise do plano de ação pelo Judiciário não deve adentrar as minúcias da política desenvolvida pelos gestores públicos. A avaliação judicial do plano apresentado em processo estrutural deve considerar a sua razoabilidade, que estará caracterizada se o plano contiver: (i) diagnóstico do problema; (ii) objetivos e metas; (iii) ações e cronograma de atuação; (iv) matriz de responsabilidade; (v) matriz de riscos; (vi) previsão de recursos orçamentários, humanos e tecnológicos; e (vii) mecanismos de monitoramento, avaliação e publicidade. 
5. Avaliação do plano Pena Justa. O plano contém fundamentação técnica, matriz de responsabilidade, mecanismos de monitoramento, cronogramas, metas e indicadores de avaliação, além dos outros elementos enunciados acima. Seu conteúdo está estruturado em quatro eixos: (i) controle da entrada e das vagas do sistema prisional; (ii) qualidade da ambiência, dos serviços prestados e da estrutura prisional; (iii) processo de saída da prisão e da reintegração social; e (iv) políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. 
6. As ações e metas previstas em cada um dos eixos atendem aos elementos exigidos no julgamento de mérito, a saber: “(i) controle da superlotação dos presídios, melhoria da qualidade e aumento de vagas; (ii) fomento às medidas alternativas à prisão; e (iii) aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime”. Além disso, o documento cumpre os requisitos exigidos pelo critério de razoabilidade. Para todas as suas medidas, são indicados objetivos gerais, indicadores e metas para os anos de 2025, 2026 e 2027. Por essas razões, o plano deve ser homologado. 
7. Embora não seja papel do Judiciário elaborar a política destinada a corrigir a situação fática contestada em um processo estrutural, é legítimo que, ao homologar o plano apresentado, o magistrado leve em consideração eventuais riscos decorrentes de sua implementação, buscando mitigá-los, ou ainda que identifique pontos de omissão. Considerando as preocupações externadas pelo colegiado relativamente a determinadas medidas, o plano deve ser homologado com as ressalvas e acréscimos constantes do voto. 
8. Diretrizes para a elaboração dos planos estaduais. A partir da homologação do plano nacional, tem início prazo de seis meses para que Estados e Distrito Federal apresentem seus planos para superar o estado de coisas inconstitucional em até três anos. É necessário que os planos estaduais e distrital reflitam os quatro eixos do plano Pena Justa, sua estrutura e metodologia de elaboração, naquilo que for pertinente aos Estados e ao Distrito Federal, levando em consideração as especificidades regionais. 
9. Os Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, juntamente com os Comitês de Políticas Penais, a União e o DMF/CNJ, deverão orientar o processo de construção dos planos, em diálogo cooperativo com as autoridades estaduais e distritais. Além disso, o DMF/CNJ enviará ao STF, semestralmente, informes de monitoramento sobre o grau de cumprimento do plano nacional e dos planos estaduais e distrital. 
IV. Dispositivo 
10. Homologação do plano Pena Justa, com as ressalvas e acréscimos constantes do voto, e determinação para que Estados e Distrito Federal elaborem seus planos de ação, a serem apresentados ao STF em até 6 (seis) meses.” (ADPF 347-HomologProcEstrutural, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.12.2024, DJ 07.02.2025 - grifei)

Destarte, havendo decisão do Plenário desta Corte em processo estrutural, com a homologação de plano para enfrentamento do estado de coisas inconstitucional em matéria penitenciária, indevida a determinação de medidas pontuais, atinentes a estabelecimento prisional específico, posto desvirtuar o esforço institucional de tratamento equânime da questão.
Assim, ao determinar à Administração Pública a realização de medidas pontuais, afetas a estabelecimento prisional específico, ao invés de determinar o tratamento dos problemas identificados no bojo do processo estrutural já decidido a respeito (ADPF 347) ou ao menos sem determinar a apresentação de plano destinado a alcançar as finalidades e resultados almejados, o acórdão rescindendo incorreu em violação ao paradigma apontado como violado, razão pela qual se revela de rigor a cassação do acórdão proferido pelo STJ, para restabelecer o acórdão do TJSP proferido em sede de ação rescisória. Nesse sentido é o seguinte precedente da Segunda Turma desta Suprema Corte:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. RE 684.612 (TEMA 698/RG). RE 592.581 (TEMA 220/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido veiculado na reclamação por estar configurada ofensa às diretrizes firmadas nos julgamentos dos REs 592.581 (Tema 220/RG) e 684.612 (Tema 698/RG). 
2. A parte agravante defende ser legítima a intervenção judicial na implementação da política pública ante grave deficiência em serviço público essencial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se, ao determinar medidas específicas a serem adotadas pela Administração na área de segurança pública, o órgão reclamado violou as diretrizes extraídas dos Temas 220/RG e 698/RG. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fa